Tribunal: TJBA
Processo: 8031912-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031912-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PARANA BANCO S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI

APELADO: EULINA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MURILO ELIAS CARDOSO, RIVALINO WAGNER CARDOSO JUNIOR, LUCAS GOMES LIMA CARDOSO

ACORDÃO

Ementa: Embargos de Declaração em Apelação. Direito Processual Civil e do Consumidor. Empréstimo consignado. Alegada omissão quanto à responsabilidade de terceiro. Descabimento. Fraude. Nulidade contratual. Responsabilidade objetiva da instituição. Fortuito interno. Limites subjetivos da coisa julgada (art. 506 do CPC). Ausência de vícios. Inexistência de chamamento ao processo em momento oportuno. Preclusão. Análise acerca de responsabilidade de terceiro não integrante da lide. Expedição de ofício mantida como medida de cooperação. Necessidade de via autônoma para regresso. Embargos rejeitados.

I. Caso em Exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva de instituição financeira (Paraná Banco S/A) por fraude em contratação, determinando a restituição de valores indevidamente descontados de consumidora idosa, sob alegação de omissão quanto à responsabilidade solidária da instituição de pagamento Mercado Pago, por integrar a cadeia de fornecimento e viabilizar a fraude.

II. Questão em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a responsabilidade da instituição de pagamento não integrante da lide; (II) estabelecer se é possível imputar solidariedade ou obrigação de ressarcimento a terceiro estranho à relação processual, em sede de embargos de declaração.

III. Razões de Decidir

3.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil restringe os embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se prestando à rediscussão de questões já decididas ou à inovação de teses recursais.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a nulidade do contrato por fraude, a responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula nº 479 do STJ) e a inexistência de prova de que a consumidora tenha se beneficiado do crédito depositado em conta digital fraudulenta.

5. A pretensão de responsabilizar solidariamente o Mercado Pago ou determinar-lhe o estorno de valores em sede de aclaratórios esbarra nos limites subjetivos da lide. Terceiro estranho ao processo não pode ser atingido por decisão judicial sem o devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, CRFB/88 e art. 506 do CPC).

6. Eventual direito de regresso da instituição financeira contra a instituição de pagamento deve ser exercido por meio de ação autônoma, uma vez que não houve intervenção de terceiros tempestiva.

7. Inexistindo os vícios apontados, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e Tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Embargos de Declaração em Apelação nº 8031912-55.2023.8.05.0001, tendo como partes o
PARANA BANCO S/A
, na qualidade de embargante, e
EULINA PEREIRA DOS SANTOS
, na qualidade de embargada.

Pelo exposto,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.